Tribunal: CARF
Processo: 10711.726135/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2011
AÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito tributário não impede que este seja constituído por meio da lavratura de Auto de Infração, no intuito de se evitar a decadência, e a consequente análise acerca da sua procedência por este Conselho Administrativo Fiscal.
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À DISCUSSÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA TÁCITA A INSTANCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF.
O sistema de jurisdição una adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro atribui ao Poder Judiciário a definitividade na interpretação nas normas legais, sendo inócua a manifestação, em sede de contencioso administrativo, acerca de matéria já submetida pelo contribuinte ao Poder Judiciário, configurando-se desistência tácita à instância administrativa.
Súmula Carf no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE DE NAVEGAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, agente de carga ou agente de navegação que atuam na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não é caso de declaração de nulidade do ato administrativo quando este foi lavrado com descrição clara e explicitando as razões de fato e de direito em que se fundamentou o lançamento e permitindo ao contribuinte o exercício pleno de seu direito de defesa.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726135/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.569 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2011
AÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO AJUIZADA POR
ASSOCIAÇÃO. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito
tributário não impede que este seja constituído por meio da lavratura de Auto
de Infração, no intuito de se evitar a decadência, e a consequente análise acerca
da sua procedência por este Conselho Administrativo Fiscal.
CONCOMITÂNCIA.
MATÉRIA
SUBMETIDA
À
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA
TÁCITA
A
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF.
O sistema de jurisdição una adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro
atribui ao Poder Judiciário a definitividade na interpretação nas normas legais,
sendo inócua a manifestação, em sede de contencioso administrativo, acerca de
matéria já submetida pelo contribuinte ao Poder Judiciário, configurando-se
desistência tácita à instância administrativa.
Súmula Carf no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE DE
NAVEGAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
AO
TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, agente de carga ou agente de navegação que atuam na
condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de infração
cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
REQUISITOS
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726135/2014-40
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Não é caso de declaração de nulidade do ato administrativo quando este foi
lavrado com descrição clara e explicitando as razões de fato e de direito em que
se fundamentou o lançamento e permitindo ao contribuinte o exercício pleno
de seu direito de defesa.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS
DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer de
parte do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão de parte das matérias
nas esferas judicial e administrativa, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto
integral) que não a reconhecia, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-74.235
exarado pela 21a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 27/07/2016, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/14, lavrado em 13/08/2014, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à inserção do Conhecimento Eletrônico no 131.105.161.2306.004.
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até 48 horas
antes da data da atracação da embarcação.
Desta forma o sujeito passivo deveria ter prestado as informações a respeito da
das cargas contidas no CE acima mencionado até as 06h51minh do dia 05/09/2011. Isto porque
que a embarcação atracou às 06h51minh do dia 03/09/2011. Entretanto, a empresa somente
procedeu à prestação da referida informação no dia 06/09/2011, às 10h03minh. Por este motivo
a empresa sofreu a presente autuação.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 36/63) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- tutela antecipada – menciona que teria sido concedida a tutela antecipada que
teve como beneficiário o Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave), ao qual é
filiada. Tal decisão teria determinado que a Administração se abstivesse de aplicar a seus filiados
a penalidade de que ora se trata. Assim, entende que a fiscalização não teria atendido à decisão
judicial;
- ilegitimidade passiva, tendo em vista não se tratar do transportador e sim de
agente marítimo;
- preliminar de nulidade por vício formal do Auto de Infração por ausência
de clareza e exposição detalhada dos fatos. Desta forma, o autuado teria o exercício de seu
direito ao contraditório e à ampla defesa dificultados;
- denuncia espontânea em razão de ter prestado as informações antes do início
de qualquer ação fiscal;
- não caracterização da infração prevista na legislação, tendo em vista que não
teria deixado de prestar as informações. A conduta da requerente não caracterizaria o tipo legal
sob o qual se justificou a imposição da multa em análise. Não teria deixado de prestar
informações;
- nunca teria havido a intenção de obstruir a fiscalização da Receita Federal do
Brasil;
- não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que todas as informações foram
promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado,
permitindo a conclusão dos trâmites aduaneiros;
- teria ocorrido ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-74.235 no qual foi proferida decisão
de primeira instância (fls. 119/122) que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 129/154)
alegando, em síntese as mesmas argumentações, deixando de mencionar a questão da tutela
antecipada e acrescentando os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- vício formal na decisão de primeira instância, posto que não teria desistido da
discussão em âmbito administrativo.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, os quais serão tratados ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.

Da Ação Judicial Proposta pela Associação da qual a Recorrente faz Parte
Inicialmente, cabe analisar a argumentação trazida pela peça de defesa que
defende a insubsistência do Auto de Infração em função da existência de decisão em sede de
tutela antecipada em processo que tramitou na 22a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito
Federal. A referida ação foi interposta pelo Centro Nacional e Navegação Transatlântica
(CNNT - Centronave). Em razão desta decisão coletiva que concedeu tutela antecipada, a União
estaria impedida de exigir a penalidade em questão.
A título de preliminar, alega que teria sido beneficiada pela decisão proferida em
sede de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, que
impediria a União de exigir das associadas desta Associação, penalidades sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado informações, conforme previsto pelo artigo 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966. Tal decisão, no entendimento da defesa, impediria a lavratura do
presente Auto de Infração.
Observe-se que a recorrente figurava como associada da Centronave quando
da impetração da Ação Ordinária, condição necessária para que a empresa pudesse ser
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

representada em juízo pela referida associação. Desta forma, entende-se que as decisões judiciais
obtidas pela referida associação tem o condão de beneficiar a empresa Maersk.
A fim de se verificar a extensão da sentença que deferiu a antecipação da tutela,
apresenta-se abaixo excerto da decisão, a qual se refere o autuado:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a
agravada se abstenha de exigir dos filiados da Agravante as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 76/66.”
(Destacou-se)

Contrariamente ao entendimento da recorrente, a decisão interlocutória (tutela
antecipada) não impede que a fiscalização formalize o crédito tributário, por meio de
lançamento. Impede apenas que se exija dos filiados da Centronave, até decisão em contrário,
as respectivas penalidades (multas) lançadas.
A possiblidade de lavratura de auto de infração diante da concessão de
medida liminar já foi objeto de análise da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que no Parecer PGFN/CRJN no 1.064, de 1993 assim concluiu:
"a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já não
houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo parágrafo
único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito passivo
(art. 145 do CTN c/c o art. 7o inciso I do Decreto n.o 70.235/72), com o esclarecimento
de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece suspensa, em face
da medida liminar concedida (art. 151 do CTN);
c) preexistindo processo fiscal à liminar concedida, deve aquele seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto
aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida."
(Destacou-se)

Cabe esclarecer que a constituição do crédito tributário, visando prevenir a
decadência, não deve ser confundida com algum procedimento fiscal visando efetivar
cobrança de crédito tributário. A possibilidade de lançamento sobre matéria submetida ao
Poder Judiciário está prevista em dispositivo literal de lei. O artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996,
abaixo transcrito, prevê o lançamento de ofício, destinado à prevenção da decadência, para a
constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em face da
existência de tutela antecipada de ação ordinária ou liminar concedida em mandado de segurança
ou outra medida judicial acautelatória:
"Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)”

Mais que uma possibilidade, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada
da autoridade fiscal, determinada pelo art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Nacional – CTN). Mesmo as matérias submetidas à via judicial, deverão ter o crédito
tributário lançado, restando protegidos os direitos do contribuinte pela suspensão dos
procedimentos de exigência concreta do crédito tributário até decisão administrativa final, ou,
independentemente desta, pela existência de alguma das outras causas elencadas no art. 151 do
CTN.
Desta forma, a lavratura do Auto de Infração atendeu aos ditames legais, não
havendo, assim, nenhum desrespeito à ordem judicial.

Da Concomitância
A propositura, pelo contribuinte (ou seu representante, no caso o Centro Nacional de
Navegação Transatlântica - CNNT - Centronave) de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto, conforme determina o art. 38, parágrafo único, da Lei
n° 6.830, de 1980. Assim, tendo em vista a existência da mencionada tutela antecipada em
ação judicial impetrada pela Centronave (da qual a recorrente é filiada) e que beneficiou a
recorrente, cabe verificar quais os itens abordados pela ação judicial também estão sendo
arguidos pela parte.
Para esta finalidade, traz-se a este voto trechos Petição Inicial da Ação Ordinária
com Pedido de Tutela Antecipada, proposta junto à da 22a Vara Cível Federal de São Paulo/SP
que concedeu a requerida antecipação da tutela.

“O Autor (Centronave) é entidade associativa, regularmente constituída, com 106 (cento
e seis) anos de existência, que congrega as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no país. Devido à sua representatividade, o
Centronave tem atuado corno interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes
esferas do Poder Público, inclusive promovendo ações judiciais como substituto
processual de seus associados, na forma dos artigos 50, XXI e 8o, inciso 111, da Carta
Magna.
(...)
a) DA ILEGALIDADE DO ARTIGO 45 DA IN800/2007 - E AS NÃO MENOS
ILEGAIS DISPOSIÇÕES DO ATO COREP no 3 DE 28/03/2008
(...)
b)
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - ART. 2o DA LEI N° 9.784/99
(...)
c) DO PRINCÍPIO DA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL – DA INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos em que pleiteada no item
anterior, sendo julgado procedente o pedido e declarada a inexistência de relação
jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autor, as
mencionadas penalidades, quer em face da manifesta ilegalidade e falta de
razoabilidade da IN 800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

de 28 de março de 2008, editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e
Repressão; quer em face do exercício da denúncia espontânea, por parte das
substituídas, nos termos do art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-lei 37/1966, com a
redação da Lei 12.350/2010, sempre que, impossibilitadas de prestarem as
informações previstas prazo exigido no referido ato administrativo, o façam antes
de qualquer notificação por parte da SRF relativamente a essa obrigação acessória.
(Destacou-se)

Desta forma, verifica-se que parte da lide proposta pela interessada já se
encontra sob análise do Poder Judiciário. Cabe destacar especificamente os seguintes
argumentos propostos:
- princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- instituto da denúncia espontânea.

Desta forma, fica claro que o Poder Judiciário foi instado a analisar parte da
questão do mérito deste processo nos pontos acima mencionados. E assim o fez. É incontroverso
que a interposição de ação judicial implica renúncia à instância administrativa no que diz
respeito à discussão da matéria nela tratada, conforme determinação existente no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, e no Parecer Cosit no 7, de 2014:
Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a desistência de eventual recurso
interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona a matéria
diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."

Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014
“CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

A propositura pela contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto
antes ou após o ajuizamento da ação."

No presente litígio, como a autuada impetrou ação judicial pleiteando tutela
antecipada para eximir-se do pagamento da multa por atraso na prestação de informações,
mencionando à autoridade judicial as razões pelas quais não concordava com as
determinações do Fisco, o que obrigou a mesma a manifestar-se a este respeito. Ficou
evidenciada, portanto, identidade entre o objeto da matéria julgada pela autoridade
judiciária com o mérito deste Recurso, de modo a revelar concomitância entre o litigio judicial
e o administrativo. Desta forma, esta questão não pode ser tratada em qualquer instância de
julgamento administrativo, devendo-se acatar a decisão judicial quando transitada em julgado.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
foi sumulada por meio do enunciado de no1, o qua transcreve-se abaixo:
“Súmula CARF no 1- Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Com efeito, a coisa julgada proferida ou a ser proferida no âmbito do Poder
Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento
feriria a Constituição Federal, que adota o princípio da unicidade da jurisdição. Daí recorrer
àquela (a instância judicial) implica renunciar a esta (a administrativa) com relação ao mesmo
objeto, cuja similaridade se caracteriza pela verificação das mesmas partes envolvidas, a mesma
causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e o mesmo pedido.
Tendo em vista a propositura de ação judicial na qual seu objeto é idêntico à parte
do que está em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa, de modo que não pode o presente recurso ser conhecido. Havendo o trânsito
em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor da decisão judicial em seus
estritos termos.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Cabe finalmente mencionar que a recorrente traz à discussão aspectos que não
foram levados à apreciação do Poder Judiciário. Portanto, em cumprimento ao disposto na
alínea “b” do Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, cabe analisar as matérias não abrangidas
pela ação judicial, quais sejam:
Em sede de preliminar:
- legitimidade da sujeição passiva;
- nulidade do lançamento em razão de vício em elementos formais.
No que diz respeito ao mérito:
- ausência de intenção de causar embaraço a fiscalização;
- ausência de prejuízo ao Erário;
- a conduta não caracterizaria o tipo legal, por se tratar de uma retificação de
informação previamente prestada.
Tais pontos serão analisados a seguir.

Das Preliminares
Da Legitimidade Passiva
O Recurso defende a título de preliminar a falta de legitimidade da parte para
figurar no polo passivo da autuação, visto que não se trataria do transportador. Informa que
sua função na operação de comércio internacional que deu origem ao presente lançamento seria
unicamente a de Agente de Navegação (em suas palavras: Agente do transportador marítimo).
Argumenta que haveria uma ausência de base legal para a autuação dirigida a
ele na condição de agente marítimo do mandatário. Em seu entendimento, a legislação vigente
somente abrangeria o armador e/ou o transportador. A legislação teria elegido apenas três
sujeitos passivos passíveis de serem penalizados pelo descumprimento da obrigação de prestar
informações em prazo e forma regulamentada e a autuada não estaria entre estas figuras. Assim,
a recorrente defende que não haveria na legislação nenhuma menção aos agentes marítimos
e/ou de carga e que não seria possível uma interpretação extensiva ou analógica para incluir o
autuado em uma das figuras previstas na legislação para a cobrança da referida multa.
Apenas a título de esclarecer ao recorrente da adequação da legislação aplicada ao
caso concreto, faz-se necessário descrever em maiores detalhes a legislação legal e infra legal
que embasou o Auto de Infração. O mencionado Decreto-lei no 37, de 1966, em seu artigo 37
estabeleceu a obrigação de prestação de informações pelo transportador, assim como os
agentes marítimos e de cargas da mesma obrigação de informar à RFB sobre as operações
que execute, em prazo determinado:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na
Lei no 10.833, de 29/12/2003)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei
no 10.833, de 29/12/2003)”
(Destacou-se)

Dessa forma, não há controvérsia acerca da responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga (ou no caso, do agente marítimo), pela
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. Assim, há infração se a
interessada deixar de prestar informação sobre carga na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal. Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista
no caput do artigo, a Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 28, de 1994,
estabelecendo os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela Instrução Normativa
SRF no 510, de 2005. Também dispõe sobre a matéria a Instrução Normativa RFB no 800,
de2007, em especial em seu art. 5o, ao estabelecer que “as referências nesta Instrução
Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”.
Os dispositivos normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência de
navegação marítima responde por irregularidade na prestação de informação quando
estiver representando empresa de navegação estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
“Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem. (...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.”
(Destacou-se)

No caso concreto, o fato gerador da infração ocorreu com o atraso na prestação
de informações a respeito das mercadorias transportadas, de acordo com a previsão legal
vigente a época. Com base nestas considerações, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.

Do Auto de Infração
A Recorrente postula, ainda, a título de preliminar, a nulidade do Auto de
Infração em razão de seu entendimento de que a descrição dos fatos estaria incompleta e
com ausência de clareza., pois a descrição dos fatos seria vaga e não permitiria identificar
com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da multa. Desta forma, postula, tendo em
vista os vícios formais apontados, a aplicação do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
declarando a nulidade do Auto de Infração.

A alegação da Recorrente, entretanto, não é suficiente para causar a declaração de
nulidade do Auto de Infração, pois, como mencionado no item acima, ela é, sim, vista como
representante da transportadora internacional e, como tal, é responsável pelas informações
prestadas, figurando, assim, corretamente como sujeito passivo da obrigação acessória de
prestar informações à RFB.
A informação destes dados no SISCOMEX é de responsabilidade do transportador
que, no caso do transporte ao exterior por via marítima, recebe as mercadorias em seu veiculo no
porto de embarque nacional e as conduz até o porto de destino no exterior. Geralmente este
transportador é empresa estrangeira que a legislação pátria prevê seja representada no país por
pessoa jurídica nacional. A empresa nacional representa e agencia o armador internacional e é
ela quem figura como transportador no SISCOMEX, sendo a responsável pela informação dos
dados de embarque no sistema. Esta é a situação da Recorrente.

No que diz respeito às características do Auto de Infração, verifica-se que a
narrativa dos fatos e do direito lá constantes (fls. 02/11), atendem ao disposto no art. 10, do
Decreto no 70.235, de 1972, sendo clara e satisfatória para oportunizar a Recorrente a sua
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

legítima defesa e o exercício do contraditório. Não existe, portanto, erro, confusão ou falta
de clareza na descrição dos fatos, que pudesse gerar o alegado cerceamento de defesa.
O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração é certo e definido no seu
corpo. Resta claro, portanto, que o interessado teve acesso a informações detalhadas sobre as
infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
Na leitura das peças de defesa, fica evidenciado que a recorrente tem clara ciência
do teor da ação fiscal e dos atos normativos invocados no corpo do Auto de Infração que
apontam para a prática de irregularidade em operações de comércio exterior. Basta constatar os
argumentos de defesa trazidos no Recurso Voluntário para afastar a pretensão da Recorrente.
Não há, portanto, motivos para declaração de nulidade do Auto de Infração.

Do Mérito
Do Embaraço à Fiscalização e Dano ao Erário
No que diz respeito à alegação de que a conduta da autuada seria meramente um
erro formal e que não teria causado embaraços à fiscalização e/ou acarretado prejuízos à
Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à organização portuária, ressalta-se que a
inobservância de prazos para o fornecimento de informações e/ou documentos obrigatórios
prejudica diretamente o controle e fiscalização aduaneiros, que são essenciais na prevenção
de ilícitos aduaneiros.
O transporte internacional de carga é uma atividade que requer o cumprimento de
obrigações e condições estabelecidas pela legislação aduaneira para os intervenientes em
operações de comércio exterior, sejam eles transportadores, agentes de transporte, de carga ou
marítimo, de acordo com o previsto no art. 71, da Lei no 10.833, de 2003.
O efetivo cumprimento dos deveres estabelecidos pela legislação aos
intervenientes no comércio exterior possibilita o controle exercido pela fiscalização aduaneira,
essencial à defesa dos interesses da Fazenda Nacional (art. 237 da Constituição), que objetiva
coibir qualquer tentativa de movimentação e/ou armazenagem de cargas à margem do controle,
bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e de exportação.
A justificação da obrigação acessória imposta visa à proteção de bem jurídico tutelado pelo
Estado, o controle aduaneiro.
Com efeito, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando entraves ao
exercício do controle aduaneiro, facilitando a ocorrência de eventuais ilícitos aduaneiros.
Conforme determina o § 2o, do art. 94, do Decreto-Lei no 37, de 1966 a responsabilidade da ora
recorrente pelo ato de descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga
transportada, independe de sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)

Desta forma, em virtude dos motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, deve-se negar provimento ao pleito de isentar a recorrente de responsabilidade em
razão de ausência de intenção de causar embaraço a fiscalização ou de produzir dano ao
Erário com sua conduta, em razão do caráter objetivo da infração.

Da Infração Indicada no Auto de Infração
A Recorrente argumenta, finalmente, que a infração descrita na legislação
aduaneira é deixar de prestar informação dentro dos prazos estipulados pela Receita
Federal. Assim, alega que prestou todas as informações dentro dos prazos estipulados, de
modo que a multa aduaneira aplicada deveria ser cancelada.
Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não
caracterizariam o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107,
IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37, de 1966 seria direcionado a casos de não prestação de
informação e não ao caso em tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:
“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de que a
informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por ela sanado
espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha sido prestada dentro
do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma
multa com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e prazo,
caracteriza como tipo a ausência de informação”. (fl.141)

O enquadramento legal da infração imputada à Recorrente é, conforme já
mencionado, o do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966 e abrange tanto os
tipos infracionais da falta de prestação de informação quanto da prestação da informação fora do
prazo, conforme se verifica pela leitura de seu dispositivo:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV. de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Como se lê do dispositivo acima transcrito, a tipificação da conduta não é apenas
deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao controle
aduaneiro, sendo irrelevante para a imputação da multa, a intenção do agente de lesar o Fisco,
conforme já analisado no tópico anterior (art. 94, § 2o, Decreto-Lei no 37, de 1966).
Assim, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, enquadrando-se
perfeitamente na conduta tipificada na legislação, legitimando a aplicação da multa
aduaneira. É a Secretaria da Receita Federal quem deve estabelecer a forma e o prazo para o
cumprimento da obrigação acessória nele descrita, o que foi feito por meio da Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994, a qual, na redação da Instrução Normativa SRF no 510, de 2005,
determinou o prazo de 48 horas antes da atracação para a apresentação de informações sobre a
carga transportada.
No caso ora analisado, a autuação fiscal decorreu da não prestação informação
sobre carga transportada, contida no Conhecimento Eletrônico no 131.105.161.2306.004,
Navio; MSC Krystal.
A empresa não contestou ou demonstrou de qualquer outra forma as
imputações que lhe foram atribuídas no Auto de Infração.
O fornecimento de tais informações somente se deu em data posterior (dia seguinte
ao da atracação) ao prazo estabelecido pela RFB, motivo pelo qual foi imputada a Recorrente a
multa ora em discussão. Portanto, ao informar à fiscalização sobre carga contida no
Conhecimento Eletrônico no 131.105.161.2306.004, somente um dia após a atracação da
embarcação, quando a informação deveria ter sido prestada até 48h antes da atracação,
fica evidenciado o efetivo atraso na prestação de informações sob sua responsabilidade.
Em assim sendo, é cabível a aplicação da multa no caso em análise por tratar-
se efetivamente de atraso na prestação de informações, conforme prevê a legislação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.726135/2014-40

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário no que diz respeito à
argumentação de ocorrência de denuncia espontânea e de descumprimento dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de sua concomitância com discussão judicial;
2) na parte conhecida, indeferir as questões preliminares propostas e
3) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa
aplicada.

(documento assinado digitalmente)
.........Ana Paula Giglio

Fl. 194
DF CARF MF
Original